Tribunal: STF
Processo: AI 426554
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
RECURSO - PRELIMINARES - APRECIAÇÃO. O exame das preliminares do
recurso faz-se independentemente de provocação da parte
contrária.
        INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. No período em que vigia a Lei
 n° 8.950/94, as peças trasladadas deviam vir, no instrumento,
devidamente autenticadas, em observância à norma do artigo 384 do
Código de Processo Civil.